Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-56.2023.8.11.0100
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000222-56.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO
CARACTERIZADO
. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e ao cumprimento de obrigação de não fazer, por descumprir embargo ambiental imposto pelo IBAMA em área de 174,43 hectares no bioma Amazônia. O réu sustenta regularidade das atividades com base em Autorização Provisória de Funcionamento Rural e incompetência do IBAMA. O Ministério Público Estadual requer majoração da indenização e condenação por danos materiais.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se a Autorização Provisória de Funcionamento Rural pode regularizar atividades em área embargada; (
ii
) saber se o IBAMA possui competência para fiscalização e aplicação de sanções ambientais; (
iii
) saber se está configurado o dano moral coletivo ambiental; (
iv
) saber se o valor da indenização por dano moral coletivo deve ser majorado; e (v) saber se é cabível a condenação por danos materiais ambientais.

III. Razões de decidir

3.

A Autorização Provisória de Funcionamento Rural possui natureza jurídica de ato administrativo precário e provisório, não tendo o condão de validar atividades em áreas embargadas por infrações ambientais, tampouco serve para afastar a responsabilidade do agente infrator.

4. O IBAMA possui competência supletiva para fiscalização ambiental, conforme a Lei Complementar 140/2011, que assegura a atuação subsidiária de entes federativos quando constatada a prática de infrações ambientais, especialmente em áreas do bioma Amazônia.

5. O dano moral coletivo ambiental está configurado pelo descumprimento de embargo administrativo e exploração irregular de vegetação nativa, conduta que viola o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, dispensando-se a comprovação de sofrimento individual.

6. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de dano moral coletivo revela-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, sua extensão, o caráter pedagógico da medida e os precedentes jurisprudenciais similares.

7. A condenação por danos materiais é descabida, pois o relatório técnico do IBAMA reconhece a viabilidade de recuperação natural da área degradada, afastando a caracterização de dano permanente
, residual ou definitivo.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
s não providos
.

Tese de julgamento
:
“
1. A Autorização Provisória de Funcionamento Rural não tem o condão de regularizar atividades em áreas embargadas por infrações ambientais, configurando tentativa de conferir aparência de legalidade a conduta violadora da legislação ambiental. 2. O IBAMA possui competência supletiva para fiscalização ambiental, nos termos da Lei Complementar 140/2011, podendo atuar quando constatada a prática de infrações ambientais. 3. O descumprimento de embargo administrativo configura dano moral coletivo ambiental, dispensando-se a comprovação de sofrimento individual. 4. A indenização por danos materiais ambientais, na modalidade permanente
(residual ou definitivo),
é descabida quando demonstrada a viabilidade de recuperação natural da área degradada.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225; Lei 6.938/1981,
arts
. 3o, IV, e 14, § 1o; Lei 12.651/2012, art. 2o, § 2o; LC 140/2011, art. 17, § 3o; Decreto Estadual 262/2019,
arts
. 2o, I, e 3o; Decreto Federal 6.514/2008, art. 79; Lei 7.347/1985, art. 1o; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Mina. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1
.
152
.
541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011; STJ, REsp 1
.
539
.
056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021; STJ, REsp
1
.
555
.
220
/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2016; Súmula 623/STJ.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
LAÉRCIO FAEDA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação civil pública no 1000222-56.2023.8.11.0100.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando LA
É
RCIO FAEDA a: (i) pagar indenização pelos danos morais coletivos causados, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos; e (
ii
) abster-se de praticar atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

LAÉRCIO
FAEDA
sustenta que a área é consolidada desde antes de 22 de julho de 2008, amparada por sucessivas
Autorizações Provisórias de Funcionamento Rural (APF)
expedidas pela SEMA/MT, o que, segundo alega, regularizaria suas atividades.

Alega que a ausência de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) decorre da inércia da SEMA
/MT
e que, à época da fiscalização, sua APF estava vigente.
Afirma que o IBAMA não possui competência para aplicar sanções, atribuindo tal prerrogativa exclusivamente
ao órgão ambiental estadual
.

Sustenta a inexistência de dano ambiental comprovado e, consequentemente, de lesão à coletividade, requerendo a reforma integral da sentença ou, alternativamente, a exclusão da condenação por danos morais coletivos e da obrigação de não fazer.

O MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, por sua vez, sustenta que o valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo é insuficiente para cumprir sua função punitivo-pedagógica.

Aduz que a conduta do réu, ao descumprir o embargo e promover o desmatamento, violou o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, justificando a majoração da indenização.

Afirma, ainda, que a sentença foi omissa ao não condenar o réu ao ressarcimento dos danos materiais ambientais.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença, com a majoração do dano moral coletivo e a condenação pelos danos materiais.

O apelado
apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, defendendo a manutenção do valor indenizatório e a inexistência de danos materiais indenizáveis
(Id. 277376363).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso interposto por LAÉRCIO FAEDA e pelo provimento do apelo ministerial, para majoração da indenização por dano moral coletivo e condenação pelos
danos materiais ambientais
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por
LAÉRCIO FAEDA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação civil pública no 1000222-56.2023.8.11.0100, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o demandado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e ao cumprimento de obrigação de não fazer.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

1. DO RECURSO INTERPOSTO POR LAÉRCIO FAEDA

1.1. Da pretensa regularidade da atividade com base na APF

A
apelante alega
que suas atividades estariam devidamente regularizadas em virtude da Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT),
o que afastaria a ilicitude que lhe é atribuída.

De início, cumpre destacar que a APF possui natureza jurídica de ato administrativo precário, discricionário e eminentemente provisório, destinado a permitir, em caráter transitório, o exercício de atividades agropecuárias em áreas consolidadas, conforme disciplinado no art. 2o, inciso I, do Decreto Estadual 262/2019. Segundo o referido dispositivo, a autorização é aplicável somente às áreas desmatadas com autorização após 22 de julho de 2008 ou validadas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) para uso alternativo do solo.

Além disso, o art. 3o do mesmo diploma legal é claro ao estabelecer que a emissão da APF está condicionada à sobreposição com a base de referência de uso consolidado, devidamente homologada pela SEMA, excluídas as áreas de preservação permanente (APP), massas d’água e áreas de vegetação nativa (AVN) declaradas no CAR, bem como aquelas objeto de desmatamento irregular.

Neste contexto, é inegável que a APF não tem o condão de validar a continuidade de atividades em áreas embargadas por infrações ambientais, tampouco serve de escudo para afastar a responsabilidade do agente infrator. Trata-se, portanto, de instrumento administrativo de vigência efêmera, cujo alcance está condicionado à regularidade ambiental preexistente e à inexistência de impedimentos legais, como embargos, autos de infração ou pendências no processo de licenciamento definitivo.

No caso concreto, verifica-se que o
embargo administrativo foi devidamente lavrado pelo IBAMA em 13 de maio de 2013
, por meio do Termo no 589187-E, tendo sido
flagrantemente desrespeitado
pelo apelante, que prosseguiu com a utilização da área para fins de pastagem e criação de gado, conforme expressamente consignado no Auto de Infração YIJWH2P7, lavrado em 17 de outubro de 2019 (Id. 277375671, p. 24).

Cumpre asseverar que, mesmo que se admitisse, em tese, a vigência formal da APF à época dos fatos, tal circunstância não poderia ser invocada como excludente de ilicitude ou como justificativa para a ocupação de área embargada, especialmente diante da ausência de autorização expressa para intervenções na
área embargada
.

A leitura sistemática do ordenamento jurídico ambiental, em especial da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), reforça o entendimento de que atos administrativos precários não têm o condão de afastar a obrigação de reparar danos ambientais nem tampouco de eximir o agente causador da observância de medidas preventivas e restritivas impostas por órgãos fiscalizadores competentes.

Portanto, a alegada regularidade das atividades com base
em
APF revela-se insubsistente, configurando tentativa de conferir aparência de legalidade a conduta notoriamente violadora da legislação ambiental, o que, por si só, justifica a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a responsabilidade do apelante.

1.2. Da competência do IBAMA para fiscalização e aplicação de sanções

A argumentação do apelante no sentido de que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) não disporia de competência legal para lavratura do termo de embargo revela-se
totalmente infundada
, contrariando frontalmente o sistema de repartição de competências estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro.

Nos termos da Lei Complementar 140
/
2011, que dispõe sobre a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum prevista no art. 23 da Constituição Federal, é assegurado ao IBAMA a competência supletiva para atuar nos casos em que constatada omissão ou
insuficiência da atuação do ente originariamente responsável, sobretudo quando demonstrado o risco ou dano efetivo ao meio ambiente.

Consoante dispõe o
art. 17 da referida lei
, compete ao órgão ambiental que concedeu o licenciamento ou a autorização ambiental realizar a fiscalização das atividades dele decorrentes. No entanto, o § 3o do mesmo artigo estabelece, de forma expressa, que:

“
O disposto no
caput
deste artigo
não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor
, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o
caput
.”
[
g.n
.]

Tal disposição legal deixa claro que, embora se reconheça a primazia do órgão licenciador na lavratura do auto de infração,
não se veda a atuação subsidiária de outros entes federativos
— inclusive a da União, por meio do IBAMA — quando constatada a prática de infrações ambientais ou a existência de risco ambiental significativo.

Importa ressaltar que a atuação
d
a União, no exercício do poder de polícia ambiental, visa justamente preencher lacunas na fiscalização estadual, evitando a perpetuação de danos ao meio ambiente em virtude da inércia ou insuficiência de recursos técnicos e operacionais dos órgãos locais.

No caso em análise, restou demonstrado nos autos que a área objeto do embargo está inserida no território do bioma
A
mazôni
a
, o que por si só justifica a intervenção direta do IBAMA, nos moldes do art. 225 da Constituição Federal.

Ademais, a conduta do apelante, ao prosseguir com a exploração da área embargada, configura flagrante desrespeito à ordem legal e compromete diretamente os esforços de proteção ambiental integrados entre os entes federados, reforçando a necessidade de atuação eficaz, coordenada e imediata por parte dos órgãos de fiscalização.

Por tais razões, não merece acolhida a tese de incompetência do IBAMA, devendo ser reconhecida a legitimidade dos atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia ambiental federal, inclusive a lavratura do embargo e a aplicação das respectivas sanções administrativas.

1.3. Da configuração do
dano moral coletivo

Nos termos da Lei 6.938/1981, considera-se “
poluidor
” aquele que, direta ou indiretamente, pratica atividade lesiva ao meio ambiente (art. 3o, IV), sendo-lhe imputada a obrigação de reparar ou indenizar danos ambientais, independentemente de culpa (§ 1o do art. 14). Essa diretriz reflete os princípios norteadores da Política Nacional do Meio Ambiente, os quais visam impor ao poluidor ou ao degradador a responsabilidade pela recuperação e/ou indenização dos danos causados, bem como assegurar que o uso econômico de recursos ambientais esteja sujeito à devida compensação financeira (art. 4o, VII).

Estes dispositivos consagram a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, dispensando-se a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

Ademais, o art. 2o, § 2o, do Código Florestal (Lei 12.651/2012) estabelece que as obrigações ambientais possuem natureza real, vinculando-se à propriedade, sendo, por conseguinte, transmitidas ao sucessor em caso de transferência de domínio ou posse. Nesse sentido, a Súmula 623 do STJ reforça tal entendimento, ao admitir que o atual proprietário do imóvel possa ser compelido a reparar danos ambientais, independentemente de tê-los causado.

No caso em exame, o dano ambiental
e o nexo de causalidade
restam incontroversos nos autos, especialmente pela documentação
produzida pelo IBAMA, que goza de presunção de veracidade e legitimidade
.
O Auto de Infração YIJWH2P7 e o
Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais
demonstram, de forma inequívoca, o descumprimento do termo de embargo e a continuidade da exploração da área de 174,43 hectares para fins agropecuários
praticados pelo apelante
(Id.

277375671, p. 24-36)
.

O descumprimento de embargo administrativo constitui,
per si
, conduta lesiva ao meio ambiente, na medida em que impede a regeneração natural da vegetação e perpetua a degradação da área. Tal conduta configura não somente ilícito administrativo, mas também dano de natureza civil, passível de reparação integral.

O

dano moral coletivo
,
amparado nos
incisos V e X do art. 5o da Constituição Federal e no art. 1o da Lei 7.347/1985 (L
ei da Ação Civil Pública),
caracteriza-se
por ofensas transindividuais que impactam a coletividade. No âmbito ambiental, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a comprovação de sofrimento individual, bastando o prejuízo à moral coletiva decorrente de danos ao meio ambiente (STJ, REsp 1.269.494/MG,
Rel
. Mina. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

Com efeito, restou amplamente demonstrado nos autos que o
apelante promoveu a exploração de 174,43 hectares de vegetação nativa para fins agropecuários, em descompasso com a legislação ambiental vigente, em área expressamente submetida a embargo/interdição desde 13 de maio de 2013, conforme consubstanciado no Termo de Embargo no 589187-E, lavrado pelo IBAMA
. Tal intervenção irregular ocorreu no imóvel rural denominado
Fazenda Bossa Nova
, situado no município de
Brasnorte/MT
, inserido em zona de sensível relevância ecológica, no contexto do bioma
A
mazônico.

No caso em tela, a conduta do apelante reveste-se de elevada gravidade jurídica e social, por violar o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado pelo art. 225 da Constituição Federal. A transgressão extrapola a esfera individual, atingindo a coletividade de forma ampla e indeterminada, impondo o reconhecimento da responsabilidade civil por dano moral coletivo ambiental.

A reiteração da conduta ilícita, em desrespeito às medidas administrativas previamente impostas, evidencia o dolo e a afronta ao princípio da prevenção ambiental, pilar do ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, é inequívoca a configuração do dano moral coletivo, decorrente da lesão a valores fundamentais da coletividade, como a dignidade ambiental e a segurança ecológica. A responsabilização civil, nesse contexto, cumpre não somente função reparatória, mas também punitiva e pedagógica, reafirmando o compromisso do Poder Judiciário com a tutela efetiva do meio ambiente.

Por fim, insurge-se o apelante quanto ao valor arbitrado a título de dano moral coletivo, sustentando sua excessividade, uma vez fixado no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Todavia, considerando que tal questão também integra o escopo recursal do MPE-MT, sua análise será oportunamente realizada em tópico específico.

2. DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.1. Do valor fixado a título de dano moral coletivo

O MPE-MT pleiteia a majoração da indenização por dano moral coletivo, sustentando que o valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
não atende às funções punitiva e pedagógica da condenação, enquanto o apelado requer sua redução por considerá-lo excessivo.

Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização deve guardar proporcionalidade com a extensão do dano, cabendo ao Judiciário fixá-la com base na razoabilidade e nas peculiaridades do caso concreto, assegurando a reparação integral e a tutela dos direitos transindividuais, especialmente no tocante à proteção ambiental.

Com efeito, a
responsabilidade civil ambiental possui caráter não somente reparatório, mas também preventivo e pedagógico, visando desestimular condutas lesivas e promover práticas sustentáveis. Assim, a fixação de valores justos e proporcionais reforça a justiça ambiental e a conscientização ecológica, conforme os princípios constitucionais e infraconstitucionais.

Assim
, o
montante arbitrado deve refletir a gravidade do dano e a capacidade econômica do ofensor, funcionando como reprimenda eficaz e instrumento de
prevenção, em consonância com o princípio da prevenção do Direito Ambiental. A função socioeducativa da indenização deve prevalecer sobre seu aspecto meramente pecuniário.

Admite-se, para tanto, o método bifásico consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, que prevê: (i) fixação de valor-base com base em precedentes similares; e (
ii
) adequação conforme as circunstâncias específicas do caso (
STJ, REsp 1
.
152
.
541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).
Tal metodologia também é aplicável ao dano moral coletivo (
STJ, REsp
1
.
539
.
056
/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021)
.

Este Tribunal tem fixado indenizações por dano moral coletivo ambiental entre
R$ 100.000,00
e
R$ 140.000,00
em casos análogos (v.g.,
N.U. 1000008-82.2020.8.11.0096, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2025; e N.U. 1004232-49.2019.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça admite o critério de área degradada (m2 ou
ha
) para quantificação do dano (STJ, REsp
1
.
555
.
220
/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.10.2016).

Diante desse contexto, o montante de R$ 100.000,00 fixado na sentença de primeiro grau revela-se consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a gravidade e a extensão do dano, a localização do ocorrido, o caráter dissuasório da medida, sua função pedagógica e social, bem como a capacidade econômica do agente causador
.
Assim
sendo, não se vislumbra motivo para o provimento dos recursos interpostos.

2.1. Da pretensão de condenação por danos materiais.

O MPE-MT interpõe recurso para reformar a sentença, pleiteando a condenação do apelado à reparação por dano material. Conforme delineado na petição inicial, almeja a
indenização pelos danos ambientais
permanentes
no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Nesse ponto, impõe-se observar o princípio da congruência (CPC, art. 492), que veda ao julgador conceder providência jurisdicional diversa ou além daquela requerida.

O d. Juízo
a quo
, ao analisar o pleito de reparação por danos materiais ambientais, concluiu pela improcedência sob o fundamento de que o descumprimento do embargo não se confunde com o desmatamento propriamente dito, entendendo que não foi demonstrada a existência de dano efetivo.

Isso porque, segundo os fundamentos da sentença,
“a causa de pedir que fundamenta a pretensão é o descumprimento de norma imposta ao particular pela Administração Pública, conduta para qual existe sanção administrativa”.
Diante de tais premissas, concluiu que
“não tendo sido demonstrada a existência de dano efetivo, não restam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, razão pela qual a improcedência do pedido de indenização por danos materiais é medida que se impõe”.

No caso, não se desconhece que a causa de pedir exposta na exordial, conforme bem pontuado pelo d. juízo
a quo
, está alicerçada no descumprimento de embargo administrativo imposto pelo IBAMA, com fundamento no artigo 79 do Decreto Federal 6.514/2008, não se referindo propriamente à prática de desmatamento.

A conduta imputada ao requerido consiste na utilização da área embargada para atividades de pastagem e criação de gado, o que teria obstado a regeneração natural da vegetação nativa, conforme se extrai do Auto de Infração no YIJWH2P7 (Id. 277375671, p. 24).

Registre-se que o embargo de áreas desmatadas irregularmente constitui instrumento administrativo destinado a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciando a regeneração do meio ambiente e viabilizando a recuperação da área degradada. Seu descumprimento, portanto, perpetua o estado de degradação ambiental e impede os processos naturais de regeneração.

A degradação da qualidade ambiental, conceituada pelo artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.938/81 como
"a alteração adversa das características do meio ambiente"
, materializa-se não apenas pelo ato inicial de desmatamento, mas também pela manutenção das condições que impedem a regeneração natural do ecossistema, situação do caso ora em análise.

Conforme restou demonstrado nos autos, o apelado, após ter área de 174,43 hectares embargada pelo IBAMA em decorrência de desmatamento irregular, persistiu na utilização da área para pastagem e criação de gado, impedindo a regeneração da vegetação nativa.

Com efeito, tenho que a referida conduta, diferentemente da conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
, configura dano ambiental continuado, caracterizado pela perpetuação dos efeitos deletérios ao meio ambiente.

O dano ambiental material, na hipótese, manifesta-se na privação dos serviços ecossistêmicos que a área degradada deixa de fornecer durante o período de impedimento da regeneração natural, de modo que a manutenção de pastagem em área embargada impede não apenas a regeneração da vegetação, mas também compromete a qualidade do solo, o ciclo hidrológico local e a manutenção da biodiversidade.

Entretanto, o Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais, elaborado pelo próprio IBAMA (Id. 277375671, p. 29-36), reconhece expressamente a viabilidade de recuperação
in natura
da área degradada, seja por meio do plantio de espécies nativas da região amazônica, seja por regeneração natural.

Tal constatação, por si só, afasta a tese de irreversibilidade do dano, inviabilizando sua caracterização como permanente, residual ou definitivo, conforme alegado na petição inicial para justificar a pretendida indenização pecuniária no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ressalte-se, ainda, a ausência de qualquer prova de que a área objeto da lide esteja inserida em reserva legal ou área de preservação permanente, circunstância que, se comprovada, justificaria o pleito de condenação na obrigação de fazer consistente na apresentação de PRAD.

Outrossim, foi anexado aos autos estudo técnico elaborado pelo próprio apelado (Id. 277376356), que demonstra que a propriedade rural em questão possui área preservada superior aos percentuais mínimos legalmente exigidos pelo Código Florestal (Lei 12.651/2012), reforçando a conclusão de que não houve comprometimento da função ecológica essencial do imóvel.

Por tais razões, a sentença merece ser mantida neste aspecto específico, por estar em estrita conformidade com os limites objetivos da lide, por consequência, impõe-se o não provimento do recurso de apelação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos
,
mantendo
incólume
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025